Tribunal: TJBA
Processo: 8002615-20.2025.8.05.0199
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8002615-20.2025.8.05.0199

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE POÇÕES

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE BOM JESUS DA SERRA e outros

Advogado(s)
:
JORDAENS ANJOS DOS SANTOS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. ESTABILIDADE ECONÔMICA. OMISSÃO ADMINISTRATIVA. ATUALIZAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. VINCULAÇÃO AO CARGO PARADIGMA. LEI MUNICIPAL Nº 282/2024. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA CONFIRMADA.

I. Caso em exame

1.
Remessa Necessária de sentença proferida em Mandado de Segurança impetrado por servidora pública municipal contra ato omissivo do Prefeito de Bom Jesus da Serra, consistente na ausência de atualização do valor da estabilidade econômica, apesar da majoração dos vencimentos do cargo de referência (Controlador Geral do Município) pela Lei Municipal nº 282/2024.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em analisar a legalidade da conduta omissiva da Administração Pública que, a despeito de previsão legal expressa e parecer jurídico favorável, deixou de aplicar automaticamente o reajuste na vantagem pessoal da servidora, violando os princípios da legalidade e da irredutibilidade de vencimentos.

III. Razões de decidir

3.
A impetrante comprovou ser titular do direito à estabilidade econômica, conforme Decreto nº 065/2018 e art. 179 da Lei Municipal nº 047/2003, vinculada a 80% dos vencimentos do cargo de Controlador Geral do Município. A superveniência da Lei Municipal nº 282/2024, que reajustou o vencimento do cargo paradigma, gera para a servidora o direito subjetivo à imediata atualização da vantagem.

4.
A omissão da Administração Pública em proceder à atualização automática, mesmo diante de parecer favorável de sua própria Procuradoria, configura ilegalidade e abuso de poder, não sendo passível de causar lesão a servidor público que cumpriu com as exigências legais. A inércia do ente público não pode servir de obstáculo para a fruição de direitos remuneratórios assegurados por lei, sob pena de violação aos princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança.

5.
O cumprimento da decisão liminar pela autoridade coatora, com a implementação do reajuste, reforça o reconhecimento do direito pleiteado, impondo-se a confirmação da sentença que concedeu a segurança para garantir a manutenção da atualização da vantagem.

IV. Dispositivo

NÃO PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº 8002615-20.2025.8.05.0199
, em que figuram, como Remetente, o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE POÇÕES
e, como interessados,
IVANETE ALVES CELESTINO
e
MUNICÍPIO DE BOM JESUS DA SERRA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, mantendo a sentença em todos os seus termos.

Sala das Sessões,
data registrada no sistema

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA